Tribunal: TJDFT
Processo: 0005558-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0005558-54.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: OLIVIA DA SILVA MELO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a parte Exequente para que informe os dados bancários necessários à transferência da quantia a ser levantada junto ao Banco do Brasil, referente ao comprovante de depósito judicial de ID 17294747, p. 2., em cumprimento ao contido no PA SEI 4933/2020 (Ofício BB n. 202/00106), que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19. 2. Indicados os dados bancários, efetue-se a transferência em favor do credor do valor depositado, conforme comprovante de ID 17294747, p. 2. 3. Após, intime-se a parte Exequente para requerimento do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Escoado o prazo sem requerimento da parte Exequente, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator